Tribunal: TJPA
Processo: 0800107-10.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800107-10.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS PAULO MIRANDA NUNES

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0800107-10.2024.8.14.0000
IMPETRANTE
: MARCOS PAULO MIRANDA NUNES
IMPETRADOS
: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E CEBRASPE
RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO NAS COTAS RACIAIS. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DÚVIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado da lista de cotas raciais no XIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Pará, em razão de decisão administrativa que concluiu pela ausência de compatibilidade de seu fenótipo com os critérios exigidos. Sustentação de violação aos princípios da publicidade, contraditório, ampla defesa e motivação, com pedido de reintegração às vagas reservadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão administrativa que excluiu o impetrante da lista de cotistas foi fundamentada em critérios objetivos e compatíveis com o edital e a legislação aplicável;
(ii) determinar se, em situações de dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração como critério decisivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, reconhece a legitimidade da heteroidentificação como critério complementar à autodeclaração em concursos públicos, desde que respeitados a dignidade humana, o contraditório e a ampla defesa.

4.

Em casos classificados como "zona cinzenta", onde há dúvida razoável quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração, conforme fixado pelo STF na ADC 41.

5.

A decisão administrativa que indeferiu a inscrição do impetrante como cotista carece de fundamentação objetiva e ignora elementos probatórios relevantes, como documentos, fotografias e reconhecimento prévio do candidato como pardo em outros certames.

6.

O edital não estabelece critérios claros e objetivos para a heteroidentificação, o que inviabiliza um julgamento seguro e compromete a legalidade do ato administrativo.

7.

A prevalência da autodeclaração, em consonância com a jurisprudência do STF, assegura a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além de garantir a efetividade das políticas de ações afirmativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Mandado de segurança concedido.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de candidato da lista de cotas raciais em concurso público requer fundamentação objetiva e compatível com os critérios editalícios, sendo vedada a avaliação baseada exclusivamente em juízos subjetivos.

2.

Em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração como critério decisivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 12.990/2014, art. 2º; Resolução CNMP nº 170/2017; Código de Processo Civil, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 951.327/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.03.2017, DJe 17.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 0853565-48.2020.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 30.09.2024
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 11 de dezembro de 2024..

Julgamento presidido pela Exma. Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Marcos Paulo Miranda Nunes
contra atos atribuídos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará e ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), referentes ao XIII Concurso Público para Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

Narra que o impetrante se submeteu ao concurso mencionado, concorrendo às vagas destinadas a negros/pardos, tendo sido aprovado nas etapas iniciais, incluindo provas subjetivas, discursivas, orais e de tribuna. Contudo, foi reprovado na etapa de heteroidentificação, a qual concluiu pela incompatibilidade de sua aparência com os critérios fenotípicos exigidos pelo edital para candidatos negros ou pardos. Após recurso administrativo, indeferido sob fundamentação genérica, foi eliminado do certame na lista de cotistas e passou a figurar apenas na ampla concorrência, não alcançando nota suficiente para classificação final.

O impetrante argumenta que a decisão da banca violou os princípios da publicidade, contraditório, ampla defesa e motivação, além de desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADC 41). Sustenta que sua autodeclaração deveria prevalecer, especialmente porque já havia sido reconhecido como negro/pardo em outros concursos públicos, anexando fotos e laudos dermatológicos como comprovação.

A liminar foi deferida (ID 17982249), determinando a reintegração do impetrante às vagas reservadas para negros/pardos no certame, sob o fundamento de que a decisão administrativa se baseou em justificativa genérica e incompatível com os documentos apresentados.

Em informações prestadas pela DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (ID 18146573), a autoridade coatora suscitar em sede de preliminar: a improcedência liminar do pedido, bem como o litisconsórcio passivo necessário dos candidatos inscritos no referido certame que sejam afetados por eventual retorno do Impetrante ao concurso. Também impugna o pedido de justiça gratuita.

No mérito, defende a regularidade do procedimento de heteroidentificação, realizado em conformidade com o edital e a Resolução nº 170/2017 do CNMP. Argumenta que o critério fenotípico foi aplicado de forma objetiva pela comissão avaliadora, composta de três membros, que por unanimidade rejeitaram o enquadramento do impetrante como cotista. Alega, ainda, que o Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo das avaliações do concurso.

O Ministério Público, em manifestação como custos iuris (ID 18774851), opinou pela denegação da segurança, argumentando que o procedimento de verificação foi realizado em consonância com os critérios do edital, sendo o mandado de segurança via inadequada para a análise de questões fenotípicas.

O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe) e o ESTADO DO PARÁ interpuseram agravo interno (ID n° 18403693 e 18762241). MARCOS PAULO MIRANDA NUNES se manifestou sobre ambos, no ID 18985872).

MARCOS PAULO MIRANDA NUNES apresentou réplica às informações prestadas (ID N° 18672852).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINARES

Da improcedência liminar do pedido

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta que os pleitos apresentados pelo Impetrante não devem prosperar, por estarem em flagrante desconformidade com o entendimento já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, argumenta-se pela improcedência liminar do pedido.

Contudo, a referida tese se confunde com o mérito da questão. Conforme será demonstrado no julgamento do mandado de segurança, não se pode falar em contrariedade ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

Da preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Neste tópico, o impetrado aponta a necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário, pois, se o impetrante lograr êxito em suas pretensões retornará ao certame e provocará alteração na classificação dos demais candidatos aprovados no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, ou de parte deles, que tiveram o resultado final no certame publicado.

No entanto, não há litisconsorte necessário na espécie, pois é pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela interpretação infraconstitucional de Lei Federal, que é dispensável nos demais candidatos como litisconsorte, pois, mesmo que aprovados, possuem mera expectativa de direito, conforme os seguintes julgados:

¿AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO DO ESTADO DO PIAUÍ. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL QUANDO EVIDENTE A EIVA QUE MACULA A QUESTÃO IMPUGNADA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil. Precedentes: AgRg no REsp. 1.436.274/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.4.2014 e AgRg no REsp. 1.479.244/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015.

2. No que se refere à impossibilidade jurídica do pedido, em razão de não ser cabível ao Poder Judiciário atuar na esfera discricionária da Administração Pública, em casos de Concurso Público, esta Corte Superior já se manifestou sobre a possibilidade de tal interferência, em hipóteses excepcionais. In casu, foi em cotejo a prova dos autos que concluiu a Corte de Origem que houve ilegalidade na correção da prova discursiva da Recorrida, reconhecendo o vício arguido. A revisão de tal entendimento é vedada em Recurso Especial.

3. A discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo, nos termos do art. 1o. da Lei 12.016/2009, bem como a verificação da inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória em Mandado de Segurança, demandam a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do Especial.

4. Agravo Interno do Estado do Piauí desprovido.¿

(AgInt no AREsp 951.327/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

¿ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PONTUAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EXAME ACERCA DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.

1. Não se olvida que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em certame é dispensável, porquanto possuem tão somente expectativa de direito à nomeação. Precedentes: AgRg no REsp 772.833/RR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/11/2013; e AgRg no AREsp 506.521/PI, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/03/2015.

2. No entanto, há entendimento pacífico no sentido de que, se a concessão da segurança importa na exoneração de quem será juridicamente afetado pelo ato impugnado, impõe-se, segundo a jurisprudência desta Corte, que integre a relação processual instaurada pelo mandamus, a título de litisconsorte necessário, sob pena de nulidade da decisão. Inteligência do art. 47 do CPC (AgRg no AREsp 253.167/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/04/2015).

3. Embargos de declaração acolhidos para integrar o julgado com novos fundamentos, mantendo-se, no entanto, a negativa de seguimento ao recurso especial.¿

(EDcl no AgRg no REsp 757.872/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015)

¿PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal local cassou a sentença prolatada em juízo de primeira instância por entender ser necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário em ação de Mandado de Segurança, uma vez que atingiria a esfera jurídica de terceiros.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil. Precedente: AgRg no REsp 1.436.274/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 7.4.2014.

3. Agravo Regimental não provido.¿

(AgRg no REsp 1479244/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 18/11/2015)

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

?MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE CANDIDATOS EM CONCURSO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE LISCONSORTE NECESSÁRIO. REJEITADA.
CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE PAPILOSCOPISTA DA POLICIA CIVIL. TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CARACTERIZADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1 - Os candidatos em concurso público, ainda que aprovados possuem mera expectativa de direito, não havendo litisconsorte necessário, para finalidade de citação na forma do art. 47 do CPC/73. Precedentes do STJ; 2
(...) (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0014685-89.2016.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 27/06/2017 )

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-168-FAPESPA. PREJUDICIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICADA
. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REJEITADA.
CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. 1- A FAPESP, no Concurso C-168/2013, ofertou 7 (sete) vagas para o cargo de Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Homologado o resultado final do concurso, o impetrante foi aprovado e classificado em 8ª colocação. A Administração nomeou os sete candidatos classificados e, posteriormente, editou decreto tornando sem efeito a nomeação do candidato aprovado em 1º lugar, por não ter tomado posse;2- A validade do concurso público não implica em falta de interesse processual, tendo em vista a tácita demonstração pela Administração Pública de necessidade da nomeação, pelo que nasce o direito do impetrante de ajuizar a ação contra ato omissivo da autoridade coatora;3- Em regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente, não tem o direito subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas durante a validade do certame;4- O impetrante, aprovado em 8º lugar, diante do ato que tornou sem efeito a nomeação do candidato aprovado em 1ª colocação, passou a ser o 7º classificado; inserido, portanto, no rol dos candidatos aprovados e classificados no concurso público, o que comprova o direito líquido e certo de ser nomeado no cargo para o qual concorreu;5- Agravo interno prejudicado, ante a primazia do mérito e a economia recursal;6- Segurança concedida. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0008052-62.2016.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/02/2018 )

Assim, REJEITO a preliminar de necessidade de citação dos demais candidatos, face a inexistência de litisconsorte necessário na espécie, consoante os fundamentos expostos.

Impugnação à Justiça Gratuita

O Impetrante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade judiciária sob o argumento de que não possui condições suficientes para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e do sustento de sua família. Entretanto, esse argumento não basta por si só, devendo necessariamente se fazer acompanhar de outros elementos que comprovem a insuficiência de recursos para pagamento de despesas relacionadas ao processo.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos. Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça. O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

O referido benefício também está previsto nos arts. 98 e ss do Código de Processo Civil, de modo que cumpre salientar que o §2° do art. 99 do diploma legal suso mencionado, dispõe sobre a possibilidade do juiz indeferir o pedido da gratuidade da justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Sobre o tema, a Súmula 6º deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe o seguinte:

SÚMULA Nº 6: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente" .TJ/PA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição nº 6019/2016 - Quinta-Feira, 28 de Julho de 2016, p. 12. ”

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

No caso em questão, afirma que a parte autora postula genericamente a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, no entanto, não apresenta nenhum indicativo que permita a este juízo verificar a necessidade da parte fazer jus ao benefício.

No entanto, o impetrado não juntou qualquer documentação capaz de comprovar que o impetrante possuir condições financeiras, tampouco apresentou argumento relevante capaz de convencer esta magistrada de que o autor não possui direito ao aludido benefício.

Pelos motivos expostos, REJEITO a preliminar suscitada, mantendo o benefício da justiça gratuita.

Agravo interno

Diante do julgamento do mérito do mandado de segurança, julgo PREJUDICADO os agravos internos de ID n° 18403693 e 18762241.

MERITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No presente caso, conforme já relatado, o impetrante realizou sua inscrição no XIII Concurso Público, promovido para o preenchimento de vagas e a composição de cadastro de reserva, destinado aos cargos de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará, optando por concorrer às vagas reservadas para candidatos autodeclarados negros ou pardos.

Não obstante tenha participado do procedimento de verificação da condição autodeclarada para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, o impetrante não foi reconhecido como negro/pardo pela comissão avaliadora, conforme o consignado no Parecer ID 17553109 – Pág. 1:

“Justificativa

→ NÃO COTISTA. A aparência do(a) candidato(a) NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos:

→ cor da pele(sem artifícios);

→ fisionomia;

O candidato não possui as características fenotípicas compatíveis com as exigências estabelecidas no subitem 5.2.7.5 do Edital N° 1 - MPPA PROMOTOR, de 22 de agosto de 2022.

SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA”

Em razão dessa decisão, apresentou recurso administrativo buscando a revisão do entendimento, o qual, porém, foi indeferido, mantendo-se a negativa de homologação de sua inscrição para as vagas reservadas, conforme consta do Parecer ID 17553110 – Pág. 1, vejamos:

“1 →O candidato não apresenta características sem artifícios como fisionomia, cor da pele e textura dos cabelos que o classifiquem como cotista. A lei de cotas cabe a candidatos negros (pretos e pardos), descendentes de pessoas africanas retiradas de suas origens e escravizadas no Brasil. É importante enfatizar também que existem pesquisadores e estudiosos que dedicam permanentemente suas vidas e lutas para essa causa.

2 →O candidato não apresenta as características fenotípicas exigidas pelo edital.

3 →O conceito de raça social, desenvolvido por Kabengele Munanga, diz respeito a uma categoria construída a partir das diferenças fenotípicas como a cor da pele, o tipo do cabelo e outros critérios morfológicos que caracterizem o indivíduo como negro. As características biológicas, genéticas ou a sua ascendência, ou seja, se tem pais, mães ou avós negros não são consideradas, sendo predominante o conjunto de características negróides visivelmente inscritas no corpo do candidato. Verifica-se que o postulante possui características fenotípicas condizentes com candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas aos cidadãos negros, tais como: cabelos crespos, tez de tonalidade parda e traços fisionômicos negróides. Pelo exposto, vota-se pelo deferimento do recurso.

SITUAÇÃO FINAL: NÃO COTISTA”

Dessa forma, o candidato foi deslocado para a ampla concorrência, sendo eliminado do certame por não alcançar a pontuação mínima exigida para a continuidade no concurso.

Insatisfeito, o autor impetrou o presente mandado de segurança, sustentando que a decisão da banca violou os princípios da publicidade, contraditório, ampla defesa e motivação, além de desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADC 41). Alega também que sua autodeclaração deveria prevalecer, especialmente porque já havia sido reconhecido como negro/pardo em outros concursos públicos, anexando fotos e laudos dermatológicos como comprovação.

Pois bem. Como é sabido, o edital do concurso público desempenha o papel de norma regente do certame, conferindo-lhe força vinculativa equiparada à lei entre as partes. Assim, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos às disposições nele contidas, sendo imprescindível a estrita observância de seus procedimentos e regras, sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Nesse contexto, o edital do concurso, em seu item 5.2.7 e respectivos subitens, disciplinou de forma clara o procedimento de verificação da condição declarada pelos candidatos interessados em concorrer às vagas reservadas aos negros. Passo, pois, a transcrever o referido dispositivo:

“5.2.7 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.7.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

5.2.7.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão avaliadora em dia, hora e local que forem designados pelo Cebraspe.

5.2.7.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor.

5.2.7.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

5.2.7.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.

5.2.7.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

5.2.7.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora.

5.2.7.6 O candidato não será considerado negro quando:

a) não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão de verificação, conforme previsto no § 4º do art. 5º da Resolução CNMP nº 170/2017;

b) se recusar a ser filmado;

c) não assinar a declaração;

d) não comparecer à entrevista; ou

e) não se submeter ao procedimento de verificação.

5.2.7.6.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

5.2.7.6.2 O candidato que não for considerado negro no procedimento de verificação, caso tenha nota para tanto, passará a figurar somente na listagem de ampla concorrência.

5.2.7.7 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza.

5.2.7.8 A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso.

5.2.7.9 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra.”

No contexto da presente controvérsia, cumpre esclarecer que o edital do concurso em questão definiu, como parâmetro de avaliação pela banca examinadora, a análise dos traços fenotípicos dos candidatos para validação do enquadramento nas vagas destinadas à política de cotas raciais.

Embora o candidato possua o direito de autodeclarar-se negro ou pardo, tal prerrogativa está sujeita a posterior confirmação por uma comissão avaliadora, que realiza inspeção presencial para averiguar a correspondência do fenótipo às exigências estabelecidas.

É legítimo o procedimento de heteroidentificação, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que, ao analisá-lo, afirmou sua compatibilidade com os princípios constitucionais. A Corte destacou que a heteroidentificação atua como mecanismo complementar à autodeclaração, conferindo maior segurança e efetividade às políticas públicas de ações afirmativas, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N°. 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator "raça" como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma "burocracia representativa", capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.

2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". (STF - ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08- 2017 PUBLIC 17-08-2017)."

Conforme demonstrado supra, o edital do concurso não estabeleceu critérios objetivos para o procedimento de heteroidentificação, restringindo-se a prever uma análise genérica e abstrata. Tal lacuna possibilitou que a avaliação da banca examinadora fosse pautada em critérios essencialmente subjetivos, tornando a decisão administrativa sujeita ao controle de legalidade.

No caso em análise, embora o candidato tenha sido submetido à avaliação presencial pela comissão, não foram adotados parâmetros objetivos para a contestação da autodeclaração apresentada. Em razão disso, o candidato foi indeferido para as vagas reservadas às cotas raciais, o que comprometeu o devido processo de verificação.

Importa ressaltar que a atuação do Poder Judiciário, neste contexto, não configura ingerência indevida no mérito administrativo, mas sim o exercício legítimo do controle de legalidade. Trata-se de verificar a conformidade do ato administrativo aos princípios constitucionais e às regras normativas aplicáveis, sem, contudo, invadir o campo de discricionariedade reservado à Administração Pública, em respeito ao princípio da separação de poderes.

Assim, entendo que o ato administrativo ora impugnado apresenta-se viciado, pois negou ao candidato a oportunidade de comprovar a autenticidade de sua autodeclaração de forma ampla e efetiva. A análise realizada limitou-se a uma entrevista conduzida unilateralmente, na qual os avaliadores, baseados exclusivamente em critérios subjetivos, decidiram que o candidato não preenchia os requisitos fenotípicos. Tal julgamento restringiu-se a aspectos específicos, como textura capilar e traços faciais, sem considerar outros elementos que poderiam reforçar a autodeclaração.

Esse procedimento, ao desconsiderar outras formas de comprovação possíveis e ignorar a apresentação de elementos complementares pelo impetrante, infringiu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, que devem orientar os atos administrativos. Além disso, a justificativa apresentada pela comissão não reflete uma análise aprofundada, revelando-se incompatível com as evidências fotográficas constantes nos autos, que demonstram características fenotípicas do impetrante condizentes com o grupo racial protegido pela política de cotas.

Outro ponto relevante que merece destaque é a identificação de elementos fáticos que sugerem o enquadramento do impetrante na denominada “zona cinzenta”. Esta zona situa-se entre a certeza positiva e a certeza negativa quanto à sua classificação racial (branco ou pardo), abordada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41, da seguinte maneira:

“(...)

68. É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei nº 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. PORÉM, QUANDO HOUVER DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O SEU FENÓTIPO, DEVE PREVALECER O CRITÉRIO DA AUTODECLARAÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL.” (Grifei).

Nesse contexto, é relevante destacar que o critério estabelecido pelo legislador, conforme o art. 2º, caput, da Lei nº 12.990/2014, é o da autodeclaração racial. Entretanto, o mesmo dispositivo confere à administração pública a prerrogativa de adotar critérios complementares, como a heteroidentificação, com o intuito de evitar fraudes no acesso às políticas de cotas.

Ainda assim, em situações em que persistam dúvidas razoáveis sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração como critério decisivo, conforme salientado no trecho do voto anteriormente mencionado.

Durante o julgamento da ADC 41, o Ministro Alexandre de Moraes demonstrou preocupação com a necessidade de garantir o respeito à dignidade dos candidatos no processo de verificação, observando que “de qualquer modo, parece fora de dúvida que, para preservar da melhor maneira possível a dignidade dos candidatos, evitando maiores constrangimentos, o ideal é que o processo de verificação da autenticidade da declaração privilegie, inicialmente, registros documentais capazes de corroborar a afirmação dos candidatos. Isso pode ser providenciado pela apresentação de fotografias ou até mesmo por documentos públicos que assinalem sinais étnico-raciais referentes aos candidatos e, também, a seus respectivos genitores.” (Grifei).

O voto ressalta a importância de privilegiar registros documentais, como fotografias ou documentos públicos, no processo de heteroidentificação, promovendo uma abordagem que equilibre a necessidade de combater fraudes e a preservação da dignidade dos candidatos.

Portanto, não identifico qualquer impedimento insuperável para considerar, mesmo de maneira subsidiária, que, no processo de verificação ou confirmação da autenticidade da autodeclaração apresentada pelos candidatos, a comissão de heteroidentificação possa recorrer, além do fenótipo – que constitui o critério essencial –, a outros elementos que evidenciem aspectos étnico-raciais.

Entre esses elementos, destacam-se fotografias e documentos públicos, que podem contribuir significativamente para a análise da condição autodeclarada, especialmente em casos que envolvam as chamadas “zonas cinzentas”. Tais situações demandam uma apreciação mais detalhada, dada a complexidade em se determinar, de forma precisa, a identificação racial do candidato.

Ao adotar essa abordagem, assegura-se maior equilíbrio e robustez no processo, combinando a aplicação criteriosa dos parâmetros estabelecidos com a garantia da legitimidade e do respeito à dignidade dos envolvidos.

Dessa forma, no caso concreto, os elementos probatórios apresentados no âmbito deste mandado de segurança, demonstram que o impetrante se enquadra no fenótipo de pessoa parda, a começar pelas fotos juntadas no ID n° 17554166 até 17554166 - Pág. 7.

Ademais, ainda consta nos autos que o candidato foi considerado negro/pardo no procedimento de verificação da condição declarada nos seguintes concursos públicos: Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ-CE (id n° 17553112 - Pág. 4); Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (id n° 17553113 - Pág. 2); Ministério Público do Estado de Alagoas (id n° 17553114 - Pág. 1); Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (id n° 17554165 - Pág. 26).

Ainda, foi incluída aos autos uma cópia da declaração subscrita pelo dr. Guilherme de Medeiros Holanda- CRM 14801, dermatologista, que atesta que o impetrante apresenta tipo 4 da Escala de FITZPATRICK (morena média)- ID 17554167.

Esses elementos corroboram a conclusão de que o candidato possui características fenotípicas que o enquadram na condição de pessoa parda/negra.

Portanto, restou amplamente demonstrado que o impetrante atende aos critérios fenotípicos exigidos para a política de cotas raciais, afastando qualquer dúvida sobre sua elegibilidade às vagas reservadas.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE COTISTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO NAS SITUAÇÕES CINZENTAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por CEBRASPE e pelo Estado do Pará contra sentença que declarou nulo o ato de exclusão do autor das vagas reservadas a candidatos negros em concurso público e determinou sua reinclusão na lista de cotistas, além da fixação de honorários advocatícios. Alegação de ausência de características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração de negro/pardo, conforme análise da comissão de heteroidentificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que excluiu o apelado da lista de cotistas foi legal e se houve violação ao princípio da separação dos poderes pelo controle judicial do mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, reconheceu a possibilidade de uso de critérios subsidiários de heteroidentificação em casos de autodeclaração racial, desde que respeitada a dignidade humana.

4. Em situações de dúvida razoável sobre o fenótipo ("zona cinzenta"), deve prevalecer a autodeclaração do candidato. O apelado demonstrou em outros concursos ter sido reconhecido como cotista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "Nos casos em que o candidato se encontra em zona de dúvida quanto ao fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração racial."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0853565-48.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto.

2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas).

3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda.

4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante.

5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
,
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dês dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023 )

CONCURSO PÚBLICO
.
CANDIDATO SE AUTODECLAROU PARDO. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO PARDO/NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800976-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2024 )

PROCESSO Nº. 0873841-03.2020.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: LÍVIA DUARTE RIBEIRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATA SE AUTODECLAROU PARDA. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATA NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0873841-03.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, a fim de declarar a ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do candidato nas vagas reservadas aos candidatos negros/pardos, de modo a prevalecer a autodeclaração do Impetrante e possibilitar que ele seja mantido na lista de cotas para negras(os)/pardas(os) do Concurso, de acordo com sua pontuação e classificação final.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como decido.

Belém(PA), data registrada em sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024